Tribunal: TJMT
Processo: 1036614-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036614-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO CACHUBA BERTELLI - CPF: 060.337.759-96 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (AGRAVADO), DANIELA CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.117.797/0001-78 (AGRAVADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (AGRAVADO), GUILHERME CARGNIN KREMER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.117.389/0001-16 (AGRAVADO), K. AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 20.687.297/0001-12 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:
K.
AGRO COMERCIO
E REPRESENTACOES EIRELI
e Outros

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO. OMISSÃO DELIBERATIVA QUANTO AO DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE BUSCAR JUDICIALMENTE A RETOMADA DOS BENS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Falência e Recuperação Judicial que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1048223-55.2023.8.11.0041, homologou o plano de recuperação judicial do Grupo
Kremer
e concedeu a recuperação judicial, deixando de apreciar e reconhecer o direito do agravante, credor fiduciário, de buscar judicialmente a restituição dos bens móveis objeto de contratos de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que homologa o plano de recuperação judicial e concede o benefício legal, sem enfrentar o direito do credor fiduciário à restituição de bens vinculados a crédito
extraconcursal
, configura omissão deliberativa ilegal, sobretudo após o exaurimento do
stay

period
previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem, ao homologar o plano e conceder a recuperação judicial, conferiu eficácia obrigatória às cláusulas do plano, deixando, contudo, de enfrentar expressamente a situação jurídica dos bens objeto de alienação
fiduciária pertencentes ao agravante
.

4. A omissão deliberativa verificada na decisão recorrida produziu, na prática, efeito equivalente à extensão indevida dos efeitos da recuperação judicial a crédito de natureza
extraconcursal
, obstando o exercício do direito de restituição dos bens pelo credor fiduciário.

5. Nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial,
porquanto o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, tratando-se de propriedade resolúvel do credor.

6. No caso concreto, restou demonstrado que os créditos
titularizados
pelo agravante não foram incluídos no plano de recuperação judicial homologado, o que reforça sua natureza
extraconcursal
e afasta qualquer possibilidade de novação ou submissão aos efeitos do soerguimento.

7. Ademais, o prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) já se encontrava escoado, inexistindo amparo legal para impedir o prosseguimento das medidas judiciais destinadas à restituição dos bens.

8. A preservação da empresa, embora princípio norteador do sistema
recuperacional
, não autoriza a supressão de direito real de terceiro nem legitima a omissão judicial quanto a crédito expressamente excluído do regime
concursal
.

9. Assim, a decisão recorrida deve ser reformada para reconhecer expressamente o direito do agravante de buscar judicialmente a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária, afastando os efeitos da recuperação judicial sobre tais relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Configura omissão deliberativa ilegal a decisão que, ao homologar o plano e conceder a recuperação judicial, deixa de apreciar o direito do credor fiduciário à restituição de bens vinculados a crédito
extraconcursal
, sendo assegurado a este o exercício das medidas judiciais cabíveis após o exaurimento do
stay

period
.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º; 49, §3º; 58; 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 18.04.2024; TJMT, AI 1026719-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
contra decisão proferida (ID.
208203643
– autos de origem PJE Nº
1048223-55.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 1
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
que
homologou o plano de recuperação judicial em favor dos Agravados
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...
]
Trata
-se de processamento do pedido de recuperação judicial da recuperação judicial do GRUPO KREMER.

Depreende-se dos autos que, por meio da decisão judicial lançada sob o Id. 171871158
, restou
designada a realização da Assembleia Geral de Credores, estabelecendo-se, para tanto, a data de 21 de novembro de 2024 como primeira convocação, e, para o caso de ausência de quórum, a data de 28 de novembro de 2024 como segunda convocação, nos moldes previstos na Lei nº 11.101/2005.

Constata-se, ademais, que o respectivo edital de convocação foi regularmente
confeccionado e publicado em 17 de outubro de 2024
, conforme comprova o documento de Id. 172836362, em estrita observância aos prazos legais e às formalidades exigidas para a publicidade e ciência dos credores.

Na sequência, a decisão interlocutória registrada sob o Id. 176140036
rejeitou
os embargos de declaração opostos pela Bunge Alimentos S/A, por meio dos quais a referida credora buscava rediscutir aspectos já apreciados no decisum anterior, não se fazendo presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, conforme se extrai da ata da Assembleia Geral de Credores acostada ao Id. 176349939, o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por maioria dos credores presentes.

Em sequência, o grupo devedor, com fulcro na deliberação soberana da assembleia, requereu a homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial, conforme petição protocolada sob o Id.
n.
190256611.

O decisum retro determinou a intimação do grupo devedor para comprovação da regularidade fiscal, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005. (Id. 196754365).

O Banco Volkswagen S.A. (Id. 197777658) interpôs recurso de embargos de declaração contra o decisum retro.

Com a apresentação da documentação requisitada, o administrador judicial apresentou parecer ao Id. 204136560 consignando que“entende que, as
recuperandas
cumpriram as exigências do Art. 57 da lei 11.101/05”.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se nos autos opinando pela homologação do Plano de Recuperação Judicial, por entender que este foi regularmente aprovado pela Assembleia Geral de Credores, conforme os percentuais exigidos nos artigos 41, 42, 45 e 58 da Lei nº 11.101/2005. Ressaltou o Parquet que, embora a soberania das deliberações
assembleares
esteja sujeita ao controle de legalidade judicial, não foram identificadas cláusulas abusivas ou ilegais, tampouco vícios de procedimento que pudessem ensejar nulidade. Ainda, destacou-se a atuação diligente do Administrador Judicial, que apresentou relatório técnico apontando eventuais cláusulas a
serem
objeto de análise pelo juízo. Por fim, constatando-se a juntada das certidões negativas de débitos tributários pelos devedores (cf.
arts
. 57 da Lei nº 11.101/2005 e 151, 205 e 206 do CTN), o Ministério Público assentou inexistirem óbices legais à homologação judicial do plano aprovado.

Decido.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Conforme relatado, o Banco Volkswagen S.A interpôs o recurso de embargos de declaração contra o decisum Id. 196754365

De início, impende destacar que o recurso interposto tem a finalidade de aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade e contradição,
e também
, para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão.

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme
Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”.Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art.
1.022
)[
1
].

Neste ínterim, o art. 1.022, do Código de Processo Civil, esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Contudo, é possível verificar que o pronunciamento judicial ora recorrido apenas determinou impulsionou o feito, nos termos do art. 57 da Lei 11.101/2005, não possuindo qualquer cunho decisório, tratando-se, assim, de despacho de mero expediente.

E, conforme estabelece o Código de Processo Civil“dos despachos não cabe recurso”(art. 1.001).

Inclusive, a jurisprudência pátria compreende:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - IRRECORRIBILIDADE DO DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1.001 E 1.015, AMBOS DO CPC - NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA MÍNIMA DA ALEGADA ABUSIVIDADE - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DOS TERMOS AJUSTADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O ato do juiz que determina emenda à inicial não é considerado decisão interlocutória, mas despacho de mero expediente, portanto, irrecorrível, não sendo ainda, hipótese de interposição de agravo de instrumento, nos termos do que determinam os artigos 1.001 e 1.015, ambos do
CPC .
Compete ao magistrado verificar se a petição inicial foi instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda e, caso necessário, determinar a sua emenda para que possa ser sanado o defeito que venha dificultar o julgamento da causa,
sob pena
de indeferimento.

Portanto, com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração contra o decisum Id.196754365.

II – CONTROLE DE LEGALIDADE

Constata-se, a partir da ata da assembleia geral de credores, que o Plano de Recuperação Judicial foi submetido à apreciação da coletividade de credores e por
esta devidamente aprovado
, nos seguintes termos:

Na Classe I – Trabalhista, o plano de recuperação judicial foi aprovado por 85,71% dos credores presentes na assembleia geral. Na Classe II – Credores com Garantia Real, o plano obteve aprovação de 71,43% dos credores votantes, correspondentes a 69,55% do valor total dos créditos dessa classe. No tocante à Classe III – Credores Quirografários, a proposta
recuperacional
logrou aprovação por parte de 70,59% dos credores, o que representa 76,04% do
montante dos créditos habilitados e com direito a voto nessa categoria. Por fim, quanto à Classe IV – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP)
, registrou-se
aprovação por 70% dos credores votantes, os quais representam 82,93% do valor total dos créditos da respectiva classe, também em consonância com os critérios legais.

E, para obter a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, sabe-se que a Lei estabelece:

Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta.

§ 1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à
assembléia
e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.

§ 2º Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito.

Percebe-se, portanto, que restaram integralmente atendidos os requisitos legais para a aprovação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 45, caput, da Lei nº 11.101/2005, porquanto a proposta obteve a maioria do valor dos créditos presentes em todas as classes votantes. Dessa forma, o Plano de Recuperação Judicial, juntamente com o seu modificativo, foi validamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores, observando-se rigorosamente o quórum deliberativo exigido pela legislação de regência.

Além do requisito mencionado, a legislação, em seu art. 57, determina que:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela
assembléia
-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts
. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código
Tributário Nacional

É importante destacar, por oportuno, que a apresentação da certidão positiva com efeitos de negativa configura meio idôneo e bastante para comprovar o atendimento ao requisito previsto no art. 57 da Lei nº 11.101/2005, porquanto atesta a regularidade fiscal decorrente do parcelamento celebrado. Ademais, eventual inadimplemento das obrigações assumidas não descaracteriza o cumprimento da exigência do supracitado artigo legal, pois a própria Lei nº 11.101/2005, em seu art. 73, inciso V, prevê de forma expressa a possibilidade de convolação da recuperação judicial em falência. Tal exigência legal, portanto, não se reduz a mero formalismo, mas traduz mecanismo de controle destinado a impedir que o devedor utilize o parcelamento apenas como expediente
temporário para viabilizar a concessão da recuperação judicial, sem efetiva intenção de adimplir suas obrigações fiscais.

No caso presente caso, conforme anteriormente relatado, este Juízo determinou a intimação do devedor a fim de que fosse comprovado o efetivo cumprimento do requisito supramencionado. Em atendimento à ordem judicial, o devedor apresentou a devida documentação, demonstrando o adimplemento da obrigação e a consequente regularidade fiscal.

Destaca-se o parecer do ministério público:“por não haver elementos indicativos de ilícitos praticados pelas devedoras, tampouco óbices formais quanto à condução da assembleia de credores e aprovação do Plano de Recuperação Judicial,
bem como tendo sido observadas as exigências do art. 57 da Lei nº 11.101/2005
, não se vislumbra, a priori, impedimento para a homologação do Plano de Recuperação Judicial por este Douto Juízo, com a consequente concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 58 da Lei em regência”.

Diante desse cenário, impõe-se a necessária submissão do plano de recuperação judicial aprovado ao controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário. Embora prevaleça a soberania da decisão dos credores quanto à aprovação do plano, conforme preconiza o artigo 35, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial verificar a conformidade do conteúdo do plano com a ordem jurídica vigente.

A propósito, a doutrina é
pacifica
ao reconhecer que a recuperação judicial consiste em um acordo coletivo de natureza judicial, cuja homologação depende da inexistência de vícios e da observância dos preceitos constitucionais e legais.
Gladston
Mamede ensina:

“A recuperação judicial é um acordo coletivo,
cabendo ao judiciário controlar essa transação judicial coletiva

e, enfim, homologá-la, se não há vícios, ou seja, se não atenta contra a Constituição da República, aos princípios jurídicos e às leis vigentes no país.
Ainda que haja aprovação por ampla maioria ou, quiçá, aprovação pela unanimidade dos credores, faz-se possível um controle de constitucionalidade e legalidade que poderá fazer-se a partir da provocação de qualquer interessado, aí incluído o Ministério Público e até terceiros afetados pelas disposições, a exemplo da Fazenda Pública. Esse controle poderá fazer-se pelo próprio magistrado, assim como poderá resultar de recurso.” (MAMEDE,
Gladston
. Falência e recuperação de empresas/
Gladston
Mamede. –11. ed. – São Paulo: Atlas, 2020).

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça compreende:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE
RECUPERAÇÃO .
CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONTEÚDO ECONÔMICO.
REVISÃO PELO
JUDICIÁRIO .
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "No processo
recuperacional
, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas,
cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho
" (
REsp
1 .587.559/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 22/5/2017). 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos, bem como correção monetária e juros inserem-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão
assemblear
sobre o plano de recuperação apresentado" (
AgInt
no
REsp
1 .743.785/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 1º/7/2024,
DJe
de 8/7/2024). 3. Na hipótese, não constatada ilegalidade na cláusula impugnada, não compete ao Poder Judiciário interferir na vontade soberana dos credores, alterando o conteúdo do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de
credores .
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1293082 SP 2018/0113104-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024.

Portanto, considerando o cenário supramencionado, passo à análise minuciosa e individualizada das cláusulas que integram
o Plano de Recuperação Judicial com o objetivo de aferir a sua plena compatibilidade e conformidade com as normas legais que regem a matéria, em especial aquelas previstas na Lei nº 11.101/2005 e demais dispositivos correlatos aplicáveis ao caso concreto
.

1.Supressão de garantias.

CLÁUSULA 4ª: UMA VEZ APROVADO O PRESENTE PLANO,
OCORRERÁ A SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS EXISTENTES
ATUALMENTE EM NOME DOS CREDORES A FIM DE QUE POSSA OS RECUPERANDOS SE REESTRUTURAR E EXERCER SUAS ATIVIDADES COM O NOME LIVRE DE RESTRIÇÕES.

É possível verificar que a cláusula supracitada estabelece que com a aprovação do plano de recuperação judicial “ocorrerá
a
supressão de todas as garantias fidejussórias e reais”, demonstrando-se que a referida disposição, neste ponto, está em desacordo com a lei de recuperação judicial. Veja-se:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa
do credor titular
da respectiva garantia
.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR.NECESSIDADE.
1
.A questão controvertida resume-se a definir se a cláusulado plano de recuperação judicialque prevê a suspensão da exigibilidade das garantias tem eficácia, obrigando a todos os credores.

2. Com a suspensão das garantias, busca-se impedir os credores de exercerem seus direitos e privilégios contra os coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que resulta na extensão da novação para além das empresas em recuperação.
3
. A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias,
é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva,
não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4
. A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição.
5
. Recurso especial provido.
(Recurso Especial n. 2059464 – RS (2021/0078300-9 – 19.10.2023).

De igual modo, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou acerca da controvérsia, no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível
apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 2.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

3
. As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam
genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005. (N.U 1015932-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/2023).

Depreende-se, assim, que a suspensão, supressão ou substituição de garantias previstas no plano somente pode produzir efeitos em relação aos credores que tenham aprovado a proposta sem qualquer ressalva. Acresça-se que, tratando-se especificamente de garantias reais ou fidejussórias, exige-se a anuência expressa e inequívoca do respectivo credor, como condição de validade da disposição. Assim, a cláusula em apreço deve ser objeto de ressalva por este Juízo, porquanto projeta seus efeitos de forma indiscriminada a todos os credores concursais, em afronta aos limites estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência.

Desse modo, com base no exercício do controle de legalidade, declaro que a cláusula 4ª do plano de recuperação judicial só poderá produzir efeitos em relação aos credores que expressamente aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não se estendendo, portanto, àqueles que se abstiveram, votaram contrariamente ou sequer participaram da assembleia. Ademais, tratando-se de garantias reais ou fidejussórias, revela-se absolutamente indispensável à anuência específica, clara e inequívoca do credor titular da respectiva garantia, nos termos dos
arts
. 49, §1º, e 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

2.Extinção de ações ou qualquer outra medida contra os devedores e terceiros coobrigados.

CLÁUSULA 6ª:
APÓS APROVAÇÃO DO PLANO
,
DEVERÃO SER EXTINTAS
TODAS AS AÇÕES DE COBRANÇA, MONITÓRIAS, EXECUÇÕES JUDICIAIS, OU QUALQUER OUTRA MEDIDA TOMADA CONTRA OS RECUPERANDOS,
AVALISTAS, FIADORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS, REFERENTES AOS CRÉDITOS NOVADOS PELO PLANO.

É certo que, de acordo com a legislação pertinente, e com base no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,“a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas”(Vide
REsp
nº 1.272.697/DF).

Contudo, a pretensão de se conferir ao plano de recuperação judicial o efeito automático de extinção ou desconstituição das garantias prestadas por terceiros coobrigados, sejam estes fiadores, avalistas, codevedores solidários ou responsáveis por obrigação de regresso, afronta frontalmente o arcabouço normativo delineado na Lei nº 11.101/2005, especialmente no que dispõem os seus artigos 49, § 1º, e 59.

Com efeito, o artigo 49, caput, estabelece de forma categórica que“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Entretanto, o § 1º desse
mesmo dispositivo ressalva
de maneira expressa que“
os credores do devedor
em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.Trata-se, pois, de garantia legal do direito de regresso ou cobrança direta por parte do credor contra terceiros garantidores, mesmo após a submissão do crédito ao regime
recuperacional
.

A propósito, sobre o tema, destaca-se o teor da Súmula n. 581 do c. Superior Tribunal de Justiça
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Portanto, revela-se absolutamente descabida qualquer interpretação que confira ao plano de recuperação judicial a eficácia de exonerar automaticamente os coobrigados ou de extinguir as garantias prestadas, em manifesta afronta ao disposto no §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual declaro a ilegalidade parcial da mencionada disposição, mantendo-se apenas a validade do trecho que
dispõe,
em consonância com o ordenamento jurídico, que deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou quaisquer outras medidas constritivas ajuizadas em face do devedor principal que versem sobre créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa nos
arts
. 6º, caput, e 49, caput, da mencionada lei.

3.Alienação de bens e
ativos

CLÁUSULA 12ª: OS RECUPERANDOS PODERÃO ALIENAR ATIVOS DE SEU QUADRO NA MODALIDADE DE VENDA DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA, RESPEITANDO-SE
OS PRECEITOS DA REALIZAÇÃO DE ATIVOS PREVISTO NA LEI 11.101/2005
.

A cláusula em comento, conquanto faça remissão genérica ao “cumprimento dos preceitos atinentes à realização de ativos previstos na Lei n.º 11.101/2005”, revela, de forma inequívoca, a autorização ampla e irrestrita conferida ao devedor para proceder à alienação de bens integrantes do ativo, sem, contudo, especificar quais seriam os bens passíveis de futura alienação, tampouco submeter tal pretensão à necessária apreciação judicial. Tal previsão, ao admitir genericamente a alienação de ativos sem individualização e sem prévia autorização do juízo
recuperacional
, revela-se manifestamente incompatível com o que dispõe o art. 66 da Lei n.º 11.101/2005.

Art. 66.
Após a distribuição do pedido de recuperação judicial
, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo mediante
autorização do juiz
, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

A redação da cláusula em exame, ao prever genericamente a possibilidade de alienação de ativos na forma de Unidade Produtiva Isolada (UPI), sem delimitar, descrever ou identificar os bens que se pretende alienar e sem subordinar tal alienação à autorização judicial prévia e fundamentada, mostra-se incompatível com a sistemática protetiva da legislação. Isto porque o controle judicial previsto no artigo supra
é justamente a salvaguarda legal contra práticas que, sob o pretexto de reestruturação, possam desaguar em dilapidação do patrimônio da empresa
, em prejuízo dos credores sujeitos e, sobretudo, daqueles não sujeitos ao plano.

Ademais, trata-se de previsão que impede o exercício pleno do contraditório e da deliberação informada pelos credores, que não
dispõem,
no momento da adesão ao plano, de conhecimento adequado sobre quais ativos poderão ser alienados, tampouco acerca da repercussão dessa alienação sobre a capacidade operacional da empresa em soerguimento.

Sobre o tema, destaco a posição jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 - CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a
recuperanda
, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.
As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas
, sem descrição detalhado dos
bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que
afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005
. O estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos
, implica
em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe. (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 22/06/2022
)

Diante disso, considerando que a alienação de ativos no âmbito a recuperação judicial deve, obrigatoriamente, observar o rito procedimental previsto na Lei nº 11.101/2005, notadamente quanto à necessidade de controle judicial e transparência perante os credores, declaro que a eficácia da mencionada cláusula está condicionada à prévia e precisa individualização do bem objeto da alienação, acompanhada da devida
cientificação
aos credores, garantindo-lhes o direito ao contraditório, bem como à submissão obrigatória do ato ao crivo deste Juízo, a quem compete o controle de legalidade, nos termos da legislação de regência, enquanto o devedor permanecer em regime de recuperação judicial.

Quanto aos demais pressupostos do plano de recuperação judicial, após análise minuciosa dos respectivos itens, não se identificam ilegalidades que justifiquem a formulação de ressalvas.

Feitas essas considerações, é importante destacar que, embora determinadas cláusulas tenham sido reconhecidas como eivadas de ilegalidade, tal constatação não impede a homologação do plano de recuperação judicial apresentado.

Essa solução tem por finalidade resguardar o princípio da celeridade processual e assegurar a efetividade do direito coletivo dos credores à satisfação de seus créditos no menor lapso temporal possível, contribuindo para a superação da crise econômico-financeira da empresa
recuperanda
.

Cumpre salientar, por oportuno, que, tratando-se de processo de recuperação judicial em que já se operou o decurso do denominado período de
stay
– também conhecido como período de blindagem, previsto no art. 6º, caput e §4º, da Lei nº 11.101/2005 –, e tendo sido devidamente homologado o plano de soerguimento e proferida a decisão concessiva da recuperação judicial, não mais subsiste óbice legal ao regular prosseguimento de demandas judiciais promovidas por credores
extraconcursais
.

Neste sentido, colaciono o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA
2
. STAY
PERIOD .
NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020.
OBSERVÂNCIA .
3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS
CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL.
4 .
DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE.
5 .
RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE
DEFERIDA.
1. Controverte-se no presente recurso especial se, uma vez exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei
n .
11.101/2005, a execução de crédito
extraconcursal
- a qual não se suspende - tem sua tramitação totalmente normalizada, afigurando-se descabida, doravante, a subsistência da restrição prevista na parte final do § 3º do art. 49 da LRF e/ou da de qualquer outra providência exarada pelo Juízo da recuperação judicial destinada a obstar o regular prosseguimento da aludida ação, tal como compreendeu o Tribunal de origem. A questão posta há de considerar, necessariamente, os novos contornos dados pela Lei
n .
14.112/2020, que, por expressa determinação legal, tem incidência imediata aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos processuais já praticados. 2. Especificamente sobre o
stay

period
, a Lei
n .
14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
".
2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias . É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do
stay

period
, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente
estipulados.
2.2 O disposto no inciso Ido § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do
art
. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso
IIdo
§ 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o
plano apresentado pelo devedor. 2.3 O novo regramento ofertado pela Lei
n .
14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay

period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores
, poderão
, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.
2 .
4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o
stay

period
(com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito. 2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n.
14 .
112/2020, a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay

period
(além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse
sentido .
3.
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal
, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do
stay

period

. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito
extraconcursal
que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação
judicial .
3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do
REsp
1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção (
REsp
1 .629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de
constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do
art
.
49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, e que, naturalmente, encontre-se em sua
posse.
3.2 A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito
extraconcursal
restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem .
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor
extraconcursal
tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual,
não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto
.
Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito
extraconcursal
de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e
necessárias.
4 .1 Deveras, se mesmo com o decurso do
stay

period
(e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor-proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo
recuperacional
foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores
extraconcursais
, em benefício desmedido à
recuperanda
e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal é conferido não apenas aos chamados "
credores-proprietários
", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores,
etc
), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.5. Recurso especial
improvido .
(STJ -
REsp
: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2023).

Diante do exposto, com base na fundamentação supra, e nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005,
HOMOLOGO
o Plano de Recuperação Judicial e
CONCEDO
a recuperação judicial
à
RENATO FRANCISCO KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER, GUSTAVO CARGNIN KREMER, GUILHERME CARGNIN KREMER, K.
AGRO COMERCIO
E REPRESENTACOES, integrantes do GRUPO KREMER, destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da mesma lei, com as observações relativas às cláusulas/disposições consideradas nulas e ineficazes nesta decisão, consignando que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será o 25º dia seguinte do mês da publicação da presente decisão e, em virtude do controle de legalidade que incumbe a este Juízo no âmbito do processo de soerguimento,
DECIDO
:

(a) - Declarar que a cláusula 4ª do plano de recuperação judicial apenas produzirá efeitos em relação aos credores que expressamente aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não se estendendo, portanto, àqueles que se abstiveram, votaram contra ou não participaram da deliberação. Ademais, no que se refere especificamente à supressão de garantias reais ou fidejussórias, esta somente poderá ocorrer mediante anuência expressa, clara e individualizada do credor titular da respectiva garantia, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005, sendo nula qualquer disposição em sentido contrário.

(b) - Declarar que, em razão da ilegalidade parcial constatada, a cláusula 6ª encontra-se válida apenas na parte em que dispõe, em conformidade com o ordenamento jurídico, sobre a extinção das ações de cobrança, demandas monitórias, execuções judiciais ou quaisquer outras medidas constritivas ajuizadas em face do devedor principal, desde que tenham por objeto créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

(c) - Tornar ineficaz a cláusula 12ª, condicionando, assim, sua eficácia à prévia e precisa individualização dos bens objeto de eventual alienação, com a devida
cientificação
aos credores, assegurando-se o contraditório, bem como a necessária submissão do ato ao crivo deste Juízo, a quem compete o controle de legalidade, nos termos do art. 66 da Lei nº 11.101/2005, enquanto perdurar o regime de recuperação judicial.

Determino a expedição de ofícios aos órgãos de controle de crédito — SERASA, CADIN, CCF, SPC e aos Cartórios de Protesto competentes — determinando a baixa dos registros relativos aos créditos novados, nos termos do plano aprovado,
sob condição
resolutiva.

Comunique-se a Junta Comercial e aos doutos juízes cíveis da justiça comum Estadual, de Juizados Especiais, Federais, Trabalhistas e CEJUSC.

Notifiquem-se os representantes da União, do Estado, do Distrito Federal e do Município.

[
...]
”

Em suas razões recursais (ID. 323089856), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida violou o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, ao impedir a retomada de bens objeto de contratos de alienação fiduciária, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de
stay

period
, sendo seus créditos de natureza
extraconcursal
e, portanto, não sujeitos aos efeitos da recuperação.

Alega que a manutenção da referida blindagem representa grave ameaça ao direito de propriedade, além de comprometer a higidez do sistema de garantias, impondo risco concreto ao resultado útil do processo.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja autorizada a retomada dos bens, e, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada.

A parte agravada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 331943874), defendendo a legalidade da decisão recorrida. Afirma que o plano homologado não contempla os créditos
extraconcursais
do agravante, razão pela qual inexiste qualquer violação legal.

Alega que a alienação fiduciária deve ser compatibilizada com o princípio da preservação da empresa e que, havendo controvérsia sobre a natureza dos créditos ou a posse dos bens, impõe-se a necessidade de cooperação jurisdicional entre o juízo da recuperação e o da ação de busca e apreensão, para eventual liberação das garantias.

O Ministério Público, em parecer (ID. 334153892), manifesta-se pelo provimento do recurso, assentando que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo possível a retomada dos bens mesmo após o deferimento do plano.

Preparo recursal recolhido em ID.
323106387
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:
K.
AGRO COMERCIO
E REPRESENTACOES EIRELI
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Recuperação Judicial ajuizada por RENATO FRANCISCO KREMER e outros,
homologou
o plano de recuperação judicial do grupo empresarial, com a consequente concessão do benefício legal previsto nos
arts
. 58 e 61 da Lei nº 11.101/2005, determinando, entre outros pontos, o cumprimento das cláusulas do plano, inclusive no que tange à proteção patrimonial dos devedores e à manutenção de bens vinculados à atividade empresarial, ainda que objeto de garantia fiduciária.

Com efeito
, o Juízo a quo deixou de reconhecer expressamente o direito do agravante de buscar judicialmente a restituição dos bens alienados fiduciariamente, mesmo após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005. Essa omissão deliberativa, embora não exteriorizada como negativa formal
, tem
o condão de inviabilizar o exercício de direito assegurado em lei, razão pela qual motivou a interposição do presente recurso.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em flagrante ilegalidade ao estender os efeitos da recuperação judicial a crédito de natureza
extraconcursal
, garantido por contrato de alienação fiduciária, cujo inadimplemento autoriza a retomada do bem pela via própria.

Argumenta que, ultrapassado o prazo do
stay

period
(180 dias), inexiste qualquer óbice legal para o prosseguimento das medidas executivas voltadas à satisfação de créditos não sujeitos à recuperação, especialmente quando lastreados em garantias fiduciárias, conforme autoriza o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

A blindagem patrimonial indiscriminada, sob o pretexto de preservar a empresa, afronta o direito de propriedade e a segurança jurídica, desvirtuando o regime legal da recuperação judicial.

Pois bem.

A tese recursal encontra amparo tanto na literalidade da norma quanto na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, além de estar em consonância com a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, que não pode ser utilizado como escudo protetivo absoluto contra credores
extraconcursais
ou detentores de garantias reais de natureza fiduciária.

Como bem elucidado quando do deferimento da tutela recursal, o
art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 prevê a suspensão das ações e execuções em face do devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de viabilizar a negociação do plano de soerguimento. Decorrido tal prazo sem prorrogação ou, como no caso, já homologado o plano de recuperação judicial,
cessa o efeito suspensivo das execuções individuais
.

T
anto a
jurisprudência
como a própria lei de falência

é
firme no sentido de que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, porquanto o bem alienado pertence, em propriedade resolúvel, ao credor fiduciário (art. 49, §3º, da LRF).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE LIMINAR RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA –
AÇÃO DEBUSCAE APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA EMRECUPERAÇÃOJUDICIAL – STAY PERIOD SUPERADO –PLANOHOMOLOGADO– DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DARETOMADADA MARCHA PROCESSUAL, COM ABUSCAE APREENSÃO DE
SEMI REBOQUES
– POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE QUE O JUÍZO UNIVERSAL TENHA CONSIDERADO OS BENS COMO ESSENCIAIS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA, APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A unicidade da decisão, composta por todos os seus verbetes, demonstra, de maneira clara, qual o entendimento formado pelo julgador para indeferir a medida liminar, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

(N.U 1026719-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO
ART .
6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONHECIDO .
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4º do
art
.
6º da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito
extraconcursal
, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da
recuperanda
invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial.
2 .
Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal
, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do
stay

period
.
3

A partir da entrada em vigência da Lei
n .
14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito
extraconcursal
que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o período de blindagem
.

Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação
judicial
.
4.
Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor
extraconcursal
tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por
absoluto
.
4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito
extraconcursal
de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias . 5.
Diante do exaurimento do
stay

period
, a decisão proferida
pelo o
Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito
extraconcursal
, determinou bloqueio de bens imóveis da
recuperanda
não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não).
6. Conflito de competência não conhecido.

(STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024) -Grifei

A norma é clara ao excluir do regime
recuperacional
os créditos garantidos por alienação fiduciária, justamente em razão da natureza resolúvel do domínio conferido ao devedor.

Nessas hipóteses, o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor para fins de sujeição ao concurso de credores, razão pela qual deve ser assegurado ao credor fiduciário o pleno exercício do direito de retomada, sem subordinação aos efeitos da recuperação.

No caso concreto, o crédito
titularizado
pelo agravante decorre de contratos de financiamento garantidos por cláusula de alienação fiduciária, em relação a bens móveis (veículos), cuja posse direta restava com os devedores. Tais créditos, conforme
documentação acostada, não foram
incluídos no plano de recuperação homologado (ID. 208203643), o que reforça sua natureza
extraconcursal
e a impossibilidade de sua sujeição aos efeitos suspensivos do processo
recuperacional
.

Convém destacar que
a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa
recuperanda
, constrito no bojo de execução de crédito
extraconcursal
, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (
stay

period
), fase ultrapassada pela empresa
agravada
.

A propósito, da jurisprudência do STJ:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1
. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito
extraconcursal
, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução. A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do
stay

period
.

II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa
recuperanda
, ser obstada a satisfação do crédito
extraconcursal
com suporte no princípio da preservação da empresa.

III. Razões de decidir
3
. A decisão agravada deve ser mantida, pois a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa
recuperanda
, constrito no bojo de execução de crédito
extraconcursal
, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (
stay

period
).

4. Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor
extraconcursal
tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa.

5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito
extraconcursal
após o
stay

period.
IV
. Dispositivo e tese
6
. Agravo interno não
provido.
Tese
de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa
recuperanda
, constrito no bojo de execução de crédito
extraconcursal
, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (
stay

period
).
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 196.846/RN, Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024; STJ, CC n. 191.533/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.022.380/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 29/10/2024).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Após a vigência da Lei nº 14.112/2020, a competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito
extraconcursal
se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial e a ser exercida apenas durante o período de blindagem (
stay

period
)" (
AgInt
no
REsp
1.998.875/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024).2. Nos termos do Enunciado n. 98 da Jurisprudência do STJ, "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório".

3. Agravo interno parcialmente provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.122.432/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 13/9/2024.)

Ressalta-se que o prazo de
stay

period
previsto no art. 6º, §4º, da LRF já se encontrava escoado à época da decisão agravada, o que, por si só, afasta qualquer argumento de suspensão automática dos atos de constrição ou retomada. Ademais, mesmo durante o prazo de 180 dias, os bens gravados com alienação fiduciária não se sujeitam à suspensão geral, conforme expressamente previsto na parte final do art. 6º, §4º
.

A manutenção da indisponibilidade dos bens, portanto, revela-se incompatível com o regime legal aplicável à espécie, além de comprometer a confiança legítima depositada pelo credor nas garantias pactuadas.

Em outras palavras,
a
pós a concessão da recuperação judicial (com homologação do plano de recuperação judicial aprovado), não há mais di
scussão relativa ao
stay

period
, nem impedimentos legais para que os credores não sujeitos à recuperação prossigam com suas execuções, postulando penhoras (ou outras constrições) para o recebimento de seu crédito.

Isso porque
o
stay

period
tem por finalidade garantir que, em determinado prazo, os bens essenciais sejam mantidos com a empresa em recuperação, de modo a viabilizar o seu soerguimento e o pagamento (ou, ainda, uma transação) com o credor não sujeito a recuperação judicial.

Ou seja, no prazo de
stay

period
, destinado
a
confecção e aprovação do plano de recuperação judicial, o devedor deve adequar o seu fluxo de caixa, de modo a permitir que cumpra com suas obrigações, sujeitas ou não ao concurso de credores.

Ora, na elaboração do plano de recuperação judicial e na sua votação, tanto a
recuperanda
como os credores que aprovaram o plano tem o ônus de analisar as condiç
ões de seu cumprimento e de toda
s as circunstâncias envolvidas para tanto,
sob pena
de se ter um plano de recuperação judicial insustentável, em
especial se cumprimento do plano depende de disposição de direito de terceiro não sujeito a ele.

Além disso, o "bem essencial" visa à manutenção da atividade produtiva da empresa, e não assegurar o pagamento de dívidas unicamente
concursais
.

Logo
, o
plano homologado não pode ser oposto a esses terceiros, consoante princípio da relatividade das obrigações.

A propósito, veja-se teor do seguinte precedente
d o
C. STJ:

"RECURSO ESPECIAL.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. Controverte-se no presente recurso especial se, uma vez exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, a execução de crédito
extraconcursal
- a qual não se suspende - tem sua tramitação totalmente normalizada, afigurando-se descabida, doravante, a subsistência da restrição prevista na parte final do § 3º do art. 49 da LRF e/ou da de qualquer outra providência exarada pelo Juízo da recuperação judicial destinada a obstar o regular prosseguimento da aludida ação, tal como compreendeu o Tribunal de origem. A questão posta há de considerar, necessariamente, os novos contornos dados pela Lei n. 14.112/2020, que, por expressa determinação legal, tem incidência imediata aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos processuais já praticados. 2. Especificamente sobre o
stay

period
, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará
pelo"prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por
igual
período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal". 2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do
stay

period
, para a consecução dos
respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados. 2.2 O disposto no inciso Ido § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos
constritivos"não
serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso
IIdo
§ 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor. 2.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay

period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da
rejeição
do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 2.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o
stay

period
(com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito. 2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática
implementada
pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente
a
deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay

period
(além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido. 3. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal
, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de
sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do
stay

period
. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito
extraconcursal
que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do
REsp
1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção (
REsp
1.629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se
que"
bem
de
capital"a
que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse. 3.2 A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito
extraconcursal
restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem. 4.
Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor
extraconcursal
tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto
. Naturalmente, remanesce
incólume
o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito
extraconcursal
de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. 4.1 Deveras, se mesmo com o decurso do
stay

period
(e, uma vez concedida
a
recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor- proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria
inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo
recuperacional
foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores
extraconcursais
, em benefício desmedido à
recuperanda
e aos credores sujeitos à recuperação judicial.
O privilégio legal é conferido não apenas aos chamados"
credores-proprietários ", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores,
etc
), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização. (destaquei)
5
. Recurso especial improvido. (
REsp
n. 2.057.372/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 13/4/2023.)"

É oportuno registrar que o parecer ministerial,
exarado
no ID. 334153892
, alinha-se
integralmente à tese recursal, reconhecendo que a decisão agravada excedeu os limites legais ao impor obstáculos à retomada dos bens objeto de alienação fiduciária, sobretudo quando ausente qualquer previsão de novação ou sujeição contratual no plano homologado.

Portanto, impedir o agravante de exercer seu direito de retomada sobre bens que não integram o patrimônio recuperável do devedor configura constrangimento ilegítimo, contrário à legalidade estrita que rege o procedimento
recuperacional
.

A manutenção da referida decisão, sob a justificativa de preservação da empresa, não pode se sobrepor à expressa exclusão legal dos efeitos da recuperação para o crédito garantido por alienação fiduciária.

Dispositivo

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada
no sentido de
autorizar a retomada das execuções individuais referent
es ao crédito de titularidade do
Agravante, credor fiduciário, que não se submeta aos efeitos da recuperação judicial nos termos do art. 49, §3º da LRF, até análise de mérito recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025